Tribunal: TJBA
Processo: 8009639-31.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009639-31.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAMILE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
Renilson da Silva Oliveira

APELADO: M. M. D. S. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO
DE NÃO CONHECIMENTO
D
O
RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
D
ECRETAÇÃO DA
REVELIA
NO 1º GRAU
. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por inadequação da via eleita, tendo em vista
a natureza interlocutória d
a decisão recorrida, que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia
do ora apelante
.

2 – Nos termos do artigo 203 do CPC, a decisão
recorrida

que
não extingue o feito nem põe fim à fase processual possui natureza interlocutória e desafia o recurso de Agravo de Instrumento, sendo manifestamente inadmissível o recurso de apelação cível.

3 –
N
ão se vislumbra no caso concreto dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do recurso adequado, requisito essencial para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4
– É irrelevante a apuração de boa-fé da parte recorrente em relação à escolha do recurso, visto que o grave equívoco procedimental, por si só, obsta o prosseguimento do julgamento.

5
– Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.004.064/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8009639-31.2024.8.05.0039
, em que figuram como agravantes
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
e
outros
e como agravados
M. M. D. S. O. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, .